Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0732907-51.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDOS: BRUNO PICININ FERNANDEZ, DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 26713144, admitiu o recurso especial manejado por ALPHAVILLE URBANISMO S/A e SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 31821238 – p. 124/125), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.891.498/SP (Tema 1.095), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014